Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725400-66.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MARIA LEONINA DOS SANTOS PANTA, GLEICE CRISTINA SANTOS PANTA, GRAZIELA DOS SANTOS PANTA, GLEICIANE CRISTINA DOS SANTOS PANTA, GLAUCIENE CRISTINA DOS SANTOS PANTA ARAUJO, CARLA CRISTINA DOS SANTOS PANTA, LORRANY CRISTINA DOS SANTOS PANTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Urbanizadora Paranoazinho S/A contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ao fundamento da ausência de previsão legal, bem como diante da inexistência de urgência ou irreversibilidade da medida, uma vez que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de recurso de apelação cível - não adequação ao Tema Repetitivo n. 988/STJ. Em suas razões recursais (ID. 61767852), o agravante alega que a urgência é inequívoca, uma vez que decorre da não fixação dos pontos controvertidos, destinados à produção de provas, e da inexistência de sua subsequente intimação para se manifestar por provas. Afirma que este conjunto de acontecimentos procedimentais cerceou seu direito de defesa. Fundamenta que é manifesta a violação ao artigo 357 do CPC, e que aguardar a interposição de apelação cível não se mostra medida mais razoável, uma vez que a sentença terá de ser cassada para que o processo retorne à fase de saneamento. Em argumentação sucessiva, que apresenta diante da esperança de que o agravo de instrumento seja conhecido e apreciado no mérito, impugna a tese mencionada em obter dictum pela decisão agravada, de que a oposição de embargos de declaração sucessivos não goza de interrupção do prazo. Acrescenta, no ponto, em reiteração à argumentação mencionada nas razões do agravo de instrumento, que a oposição de embargos de declaração pela parte adversa teria dilatado o seu prazo para opor os aclaratórios. Com esses argumentos, o agravante postula o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Verifico que os fundamentos utilizados por esta Relatoria na Decisão de ID. 60610016 mantêm-se hígidos. Em relação à ausência de urgência, destaque-se que o agravante utiliza do mesmo parâmetro – viabilidade da análise da matéria em sede de recurso de apelação -, para justificar a existência de risco iminente. Contudo, consoante já esclarecido, a possibilidade da análise da matéria em sede de apelação cível é exatamente o que fomenta a inexistência de urgência. O tema apenas poderia ser analisado em sede de agravo de instrumento em situação na qual houvesse inutilidade de pleitear-se o direito supostamente violado em recurso de apelação. Inteligência do Tema Repetitivo n. 988/STJ. No que tange à tempestividade dos embargos de declaração, trecho da decisão que apenas fora mencionado a título de obter dictum, mas que também restou impugnado, acrescento, aos precedentes já indicados – AgInt no REsp n. 1.588.857/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1275372/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp n. 419.296/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018. -, que embora existam, de fato, embargos de declaração do agravado na origem, o ora agravante opôs seus sucessivos aclaratórios em relação à matéria que era exclusiva da decisão originária, e que não fora objeto de integração alguma pelo juízo de origem. Ou seja, os embargos de declaração do agravante não têm sobreposição temática nenhuma com os embargos de declaração que foram opostos. Trata-se, inequivocamente, de hipótese evidente de tentativa de utilizar-se dos embargos de declaração sucessivos - tal como descrito nos julgados supracitados -, para opor-se à decisão cujo prazo para recurso há muito já escoara. Por essas razões, NÃO RECONSIDERO a decisão de ID. 60610016. Determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 às 19:11:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora